Tribunal: TJMT
Processo: 1010476-25.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010476-25.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE ASTORGA - CTA - CNPJ: 05.316.557/0001-50 (APELADO), PAULO SERGIO BERTO - CPF: 638.853.959-91 (ADVOGADO), DANIELLY FURTADO DE CAMILLO BACON - CPF: 061.835.409-35 (ADVOGADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0002-74 (APELANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0001-69 (APELANTE), GECIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 696.743.612-00 (ADVOGADO), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ARTIGO 11, PARÁGRAFOS 5º E 8º DA LEI 11.442/2007, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.103/2015 – CAPACIDADE MÁXIMA DO VEÍCULO QUE, NO CASO CONCRETO, CORRESPONDE AO PESO LÍQUIDO DA MERCADORIA TRANSPORTADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização postulada pelo autor, mostrando-se escorreita a sentença hostilizada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1010476-25.2022.8.11.0003

APELANTE:

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE

CARGAS LTDA

APELADA:

C
OOPERATIVA DE TRANSPORTE DE ASTORGA – CTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE

CARGAS LTDA,
contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra. Milena Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos nº
1010476-25.2022.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
C
OOPERATIVA DE TRANSPORTE DE ASTORGA – CTA
, que julgou procedente o pedido inicial e condenou as requeridas, solidariamente, a indenizar a parte autora no valor de R$4.882,01 (quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e um centavos) a título de estadia do caminhão. Sobre o montante incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE), incidentes a partir da propositura da ação, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação. O
quantum debeatour
será apurado por simples cálculo do contador.

Condenou, também, as requeridas ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a empresa apelante argumenta que a Lei 11.442/2007 disciplina as denominadas “Estadias”, determinando os direitos e deveres das partes envolvidas na prestação do serviço de transporte.

Contudo, afirma que no caso em tela, a princípio, tem-se que a apelada não cumpriu com suas obrigações por ocasião do descarregamento, ou seja, não observou o disposto no § 1º do artigo 11 da referida lei, a fim de que a apelante pudesse proceder com o pagamento das “Estadias” alegadas, na medida em que fossem devidas.

Assevera que a apelada limitou-se a apresentar a DACTE referente ao conhecimento de Transporte nº 32808 com anotações realizadas à mão e sem identificação de quem teria aposto a rubrica constante no dito documento.

Diz que embora o juízo a quo tenha consignado na r. sentença que as anotações realizadas no DACTE referente ao Conhecimento de Transporte nº 32808 demonstram a demora para a descarga, fato é que qualquer pessoa poderia ter realizado os apontamentos manuais, de modo que cabia à apelada comprovar a data e hora de recepção do veículo para a descarga, com identificação do responsável pelo recebimento da mercadoria, além de registro eletrônico para não pairar dúvida.

Enfatiza que as anotações manuais são temerosas, ao passo que poderão ser escritas por qualquer pessoa, sendo certo que no ticket de pesagem, consta data e horário de recepção do veículo para descarga divergente da anotação realizada à mão no DACTE referente ao Conhecimento de Transporte nº 32808.

Sustenta que cabia à apelada informar à apelante de que estava no local à espera de descarregar o veículo, conforme determina o § 1º, do artigo 11, da Lei 11.442/2007, o que não ocorreu.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido de pagamento de estadia por tempo de espera para o descarregamento, eis que ausente provas contundentes capazes de demonstrar que o veículo da apelada esteve aguardando pelo tempo alegado na exordial, e caso for mantida a condenação da apelante ao pagamento das estadias, o valor deverá obedecer ao efetivo total de horas de espera, com o desconto das 05 (cinco) primeiras horas de tolerância, com espeque no art. 11, § 5º da Lei 11.442/2007, perfazendo o total de R$ 4.524,04 (quatro mil quinhentos e vinte

e quatro reais e quatro centavos).

A parte apelada ofertou as contrarrazões no id. 160183788.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme id. 160183786.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e a empresa apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme guia acostada no id. 160183786.

Cinge-se dos autos que
C
OOPERATIVA DE TRANSPORTE DE ASTORGA – CTA
ajuizou ação de reparação de danos movida em desfavor de

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA E ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
,
alegando, em síntese, que a
apelada foi subcontratada para prestar serviço de transporte de cloreto de potássio, na data de 28 de julho de 2020, com origem na cidade de Paranaguá-PR e destino na cidade de Rondonópolis-MT, conforme informações constantes no DACTE nº 32808.

Sustenta que se apresentou no local de entrega às 05h47 do dia 31 de julho de 2020, tendo a descarga se efetivado tão somente após 75h01 de espera, mais precisamente às 08h38 do dia 03 de agosto de 2020, pleiteando a condenação ao pagamento de estadias no total de R$4.882,01.

A requerida apresentou contestação, sustentando, em síntese, em sede de preliminar: (i) a incompetência territorial do Juízo; (ii) a ausência de interesse de agir, ante a ausência da pretensão resistida por parte da apelante.
E
no mérito: (i) a ausência de provas capazes de comprovar as estadias alegadas; (ii) na hipótese de eventual condenação, que o valor das estadias seja calculado em observância ao disposto no art. 11, § 5º da Lei 11.442/2007, devendo ser descontadas da quantidade de horas para descarga as 05 (cinco) primeiras horas da espera.

A segunda requerida (Adubos Araguaia Ind. e Com. Ltda), foi devidamente citada, mas veio aos autos somente no dia 01.06.2022. Assim, foi decretada a sua revelia, ante a inércia processual.

A autora apresentou Impugnação à contestação. O Juízo da Comarca de Astorga-PR declinou da competência, para a apreciação do pedido ao Juízo Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

Declarada a incompetência, ao feito fora redistribuído para a Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, sob o nº 1010476-25.2022.8.11.0003.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido da parte autora, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento do valor de R$4.882,01 (quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e um centavos) a título de estadia do caminhão, e sobre o montante incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE), incidentes a partir da propositura da ação, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação. O
quantum debeatour
será apurado por simples cálculo do contador.

Inconformada, a apelante requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de pagamento de estadia por tempo de espera para o descarregamento, eis que ausente provas contundentes capazes de demonstrar que o veículo da apelada esteve aguardando pelo tempo alegado na exordial, e caso for mantida a condenação da apelante ao pagamento das estadias, o valor deverá obedecer ao efetivo total de horas de espera, com o desconto das 05 (cinco) primeiras horas de tolerância, com espeque no art. 11, § 5º da Lei 11.442/2007, perfazendo o total de R$4.524,04.

Pois bem. A pretensão autoral da empresa requerente visa compelir as demandadas a cumprirem a legislação que regulamenta o transporte, isto em relação ao limite máximo de 05 (cinco) horas para a efetivação de carga e descarga de mercadorias, sendo irrelevante tratar-se de origem - carregamento - ou destino - descarregamento.

Com relação à matéria posta em análise, aplica-se a Lei nº. 11.442/07, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros:

"Art. 6º - O transporte rodoviário de cargas será efetuado sob contrato ou conhecimento de transporte, que deverá conter informações para a completa identificação das partes e dos serviços e de natureza fiscal."

"Art. 11 - O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria."

"§ 5º - Atendidas as exigências deste artigo, o prazo máximo para carga e descarga do veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino; após este período será devido ao TAC ou à ETC o valor de R$ 1,00 (um real) por tonelada/hora ou fração."

"§ 6º - O disposto no § 5º deste artigo não se aplica aos contratos ou conhecimentos de transporte em que houver cláusula ou ajuste dispondo sobre o tempo de carga ou descarga. (Incluído pela Lei nº 11.524, de 2007)
"

Por sua vez, a Lei nº 13.103/2015, alterou as disposições dos §§ 5º e 6º, acima transcritos, nos seguintes termos:

"Art. 15. A Lei no 11.442, de 5 de janeiro de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 11. (...)

§ 5º. O prazo máximo para carga e descarga do veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

§ 6º. A importância de que trata o § 5º será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.

§ 7º. Para o cálculo do valor de que trata o § 5º, será considerada a capacidade total de transporte do veículo.

§ 8º. Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino.

§ 9º. O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga.” (grifei)

Além disso, necessário esclarecer, também, que é obrigação das requeridas fornecerem ao transportador documento informando o horário da chegada do caminhão nas suas dependências, nos termos do artigo 11,
in verbis:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

(...)

§ 9º. O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga."

Após essas explanações sobre a legislação de regência aplicável ao caso em epígrafe, considerando a narrativa fática, observa-se que em 28/07/2020, a requerente firmou contrato de prestação de serviços com a primeira requerida (id. 160183770) para transportar Cloreto de potássio da sede do expedidor em Paranaguá (PR) até a sede da destinatária, segunda requerida, conforme se verifica na autorização de saída da portaria e no DACTE n.° 32808 (id. 160183770).

O motorista da requerente iniciou sua viagem no mesmo dia do carregamento do veículo, chegando ao pátio da segunda requerida no dia
31/07/2020 às 05h47min
, conforme comprova anotação realizada pelo preposto da requerida no canhoto do DACTE nº 32808 (id.160183770), e o descarregamento do veículo veio a ocorrer apenas as
08h38min do dia 03/08/2020
, conforme comprova anotação realizada pelo preposto da requerida no canhoto do DACTE

Sobre esse ponto, a apelante alega que a apelada não comprovou a sua comunicação de chegada ao seu destino ou o prazo de chegada conforme o determina o disposto no §1º do artigo 11 da lei 11.442 de 2007, sendo que em razão disto nada lhe é devido.

Sustenta ainda que a anotação de chegada realizada no DACTE apresentado pela apelada se trata de prova unilateral, não sendo, portanto, prova hábil para se comprovar a sua chegada, contudo, sem razão os argumentos da recorrente.

Isso porque, é de suma importância ressaltar que a anotação de chegada e saída fora realizada pelo preposto da apelante, que além de carimbar o canhoto do DACTE também o assinou o ticket de pesagem, onde se observa que o mesmo se trata de operador de balança (id. 160183770).

Quanto ao horário (peso) de entrada descrito no ticket de pesagem, tal informação corresponde ao início do descarregamento, já que na sequência é realizado o peso de saída.

Ressalta-se ainda que, em momento algum a apelante impugna a data de chegada da apelada, apenas sustenta ausência de comprovação de comunicação.

Portanto ao contrário do exposto pela apelante, a apelada se incumbiu de seu ônus probatório, pois trouxe aos autos todos os elementos e documentos necessários para imputar a apelante o dever de indenizá-la pelo tempo em que ficou a sua disposição aguardando o descarregamento de seu veículo.

Assim o motorista da requerente permaneceu por 75h01min a disposição das requeridas sem receber qualquer remuneração pelo tempo em que ficou à disposição das mesmas, ou seja, o veículo da requerente ficou privado de se locomover em virtude da atitude das requeridas que desrespeitaram o limite temporal de 05 horas para o descarregamento de seu veículo, conforme comprovam os documentos que instruem a presente peça inicial.

Logo, como bem consignado na sentença pelo juízo primevo “
restou comprovado o descaso das rés e a demora na realização do descarregamento da carga transportada (Ids. 83475323 – Págs. 52 e 53), impossibilitando o transportador de exercer de forma plena sua atividade profissional, vez que ficou parado/retido por longos períodos na empresa da segunda ré, há que se reconhecer os efetivos prejuízos”
.

Ademais, a apelante alega que o juízo a quo não se atentou a sua defesa no que se refere aos valores pretendidos, não descontado as 05 horas de tolerância da totalidade de horas de espera.

No entanto razão não lhe assiste. Isto porque, o § 5° do artigo 11 da Lei 11.442 de 2007, em momento algum estabelece a dedução de 05 horas do período de espera,
in verbis:

“Art. 11 (...)

§ 5° O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência).”

Assim, de acordo com a redação do referido parágrafo, se constata que a partir do momento em que o transportador chega ao seu destino, o recebedor da mercadoria tem um o prazo de 5 horas para efetuar o descarregamento do veículo, de forma que ao ser ultrapassado o prazo estipulado o mesmo deve ser indenizado.

Assim, de acordo com a redação do referido parágrafo, se constata que a partir do momento em que o transportador chega ao seu destino, o recebedor da mercadoria tem um o prazo de 5 horas para efetuar o descarregamento do veículo, de forma que ao ser ultrapassado o prazo estipulado o mesmo deve ser indenizado.

Logo, o mencionado prazo refere-se apenas ao tempo hábil em que o descarregamento deve ocorrer, não servindo o mesmo para se efetuar desconto da totalidade de horas em que o transportador permanece a disposição do recebedor.

Neste sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive, de minha Relatoria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA–ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇO E SUBCONTRATANTE AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE UM ANO PREVISTO NO ARTIGO 18 DA LEI Nº. 11.442/2007 –
RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

As provas constantes dos autos, em especial o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE, consta que o autor quem foi o motorista das respectivas cargas, de forma que deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade ativa.

O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei nº. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, se a obrigação encontrar-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexiste tal previsão.

Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização postulada pelo autor, mostrando-se escorreita a sentença hostilizada
.”
(N.U 1005795-37.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)

Portanto não há que se considerar o desconto de 05 horas conforme pretendido, devendo a r. sentença permanecer inalterada, no sentido de indenizar a parte autora no valor de R$4.882,01 (quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e um centavos) a título de estadia do caminhão, conforme memorial de cálculo demonstrado no id. 160183770.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada, e por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023